Tribunal: CARF
Processo: 10480.721715/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança ou a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário, não ficando, entretanto, a União Federal impedida de constituí-lo pelo lançamento de ofício a fim de prevenir a decadência.
JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
As referências e entendimentos doutrinários e decisões proferidas em outros julgados administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados do CARF.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA.
Integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias o décimo terceiro salário proporcional correspondente ao período relativo ao aviso prévio indenizado.
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito da alíquota da contribuição previdenciária ao GILRAT, incumbe à empresa o ônus de comprovar, com base em documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante e atividade do estabelecimento, informado mensalmente na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO
Correta a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% quando do lançamento de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721715/2018-35
ACÓRDÃO
2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança ou a concessão
de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação
judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário, não ficando,
entretanto, a União Federal impedida de constituí-lo pelo lançamento de
ofício a fim de prevenir a decadência.
JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
As referências e entendimentos doutrinários e decisões proferidas em
outros julgados administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos
administrativos emanados do CARF.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA.
Integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias o décimo terceiro salário proporcional correspondente ao
período relativo ao aviso prévio indenizado.
Fl. 4259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
2
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE.
GRAU DE RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para efeito da alíquota da contribuição previdenciária ao GILRAT, incumbe
à empresa o ônus de comprovar, com base em documentação hábil e
idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante e
atividade do estabelecimento, informado mensalmente na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO
Correta a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% quando do
lançamento de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, que estão em
concomitância com a esfera judicial, quais sejam, as tratadas nos itens “c”, “e” e “f”, do Recurso
Voluntário, em rejeitar a preliminar e, no mérito, por voto de qualidade, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Roberto Carvalho Veloso Filho
e Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz que, no mérito, davam provimento parcial para aplicar a
Súmula no 351 do STJ com relação ao FAP para ajuste do GILRAT. Votou pelas conclusões a
conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 4260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
DO LANÇAMENTO

Extrai-se do Relatório Fiscal que a autoridade tributária lavrou dois Autos de
Infração de lançamento de contribuições previdenciárias, sendo um Auto de Infração com
lançamentos das cotas patronais, incluindo contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e diferenças de FAP- Fator Acidentário de Proteção e outro Auto
de Infração com lançamentos das contribuições devidas a outras entidades ou fundos (FNDE,
INCRA, SESC, SENAC E SEBRAE).

Relata que durante o procedimento fiscal efetuado na empresa Bompreço
Supermercados do Nordeste Ltda., em cumprimento ao Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal – TDPF - no 0410100.2017.01521, constatou as seguintes infrações:
1.
Diferenças de contribuições ao GILRAT, decorrentes da aplicação do FAP,
incidentes sobre a remuneração a segurados empregados declarados pela
empresa em GFIP.

Com relação às atividades preponderantes e correspondentes aos graus de risco de
acidentes do trabalho – RAT, a empresa efetuou o autoenquadramento, durante todo o período
fiscalizado e para todos os seus estabelecimentos, ao inserir, nas GFIPs, enviadas relativas a cada
competência e a cada estabelecimento, os códigos de Classificação Nacional de Atividades
Econômicas CNAE 47.11-3-01 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância
de produtos alimentícios – hipermercados.
O grau de risco de acidentes do trabalho da atividade de Comércio varejista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados – CNAE
47.11-3-01 é considerado grave, ao qual corresponde a alíquota de 3% (três por cento), consoante
o Anexo V do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto no 6.957/2009.
Embora tenha se enquadrado no CNAE 47.11-3-01 em todos os seus
estabelecimentos, a empresa informou incorretamente a alíquota SAT/GILRAT de 2% (dois por
cento) em diversas GFIP, de diversos estabelecimentos, tendo, portanto, declarado a menor as
contribuições devidas ao GILRAT. As diferenças de contribuição, apuradas na fiscalização,
resultante da diferença entre a alíquota correta (3%) e a alíquota informada (2%), foram lançadas
Fl. 4261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
4
no Auto e Infração de Contribuições Previdenciárias da Empresa e Empregador integrante do
processo no 10480-721.713/2018-46, sem a aplicação do ator Acidentário de Prevenção – FAP.
A autoridade fiscal relata que o FAP da empresa, para o ano de 2014, foi fixado pelo
Ministério da Previdência Social em 1,6650, o que representa uma alíquota RAT ajustado de
4,9950% (3% x 1,6650).
Todavia, a empresa questiona judicialmente a aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP, no processo no 0050565-02.2011.4.01.3400 - 7a vara/DF, no qual foi concedida
tutela antecipada determinando a suspensão da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP
no cálculo das contribuições devidas pela empresa para o GILRAT.
Assim, atendendo aos termos da decisão judicial, a diferença relativa à aplicação do
FAP foi lançada, em infrações específicas e apartadas, no Auto de Infração de Contribuições
Previdenciária da Empresa e do Empregador integrante do presente processo, para prevenir a
decadência do direito da Fazenda Pública de lançar tais contribuições em caso de eventual sucesso
na demanda judicial.
O valor da base de cálculo, as alíquotas aplicadas e o das contribuições apuradas,
detalhadas, por mês e por estabelecimento, estão demonstradas no Anexo II, e-fls.938 a 949.
2.
Diferenças de contribuições destinadas ao GILRAT, decorrentes da
aplicação do FAP, incidentes sobre a remuneração a segurados empregados
informadas em folha de pagamento e não declaradas em GFIP

A autoridade fiscal, informa que da análise das folhas de pagamentos, apresentadas
pela própria empresa, em arquivos digitais no formato determinado no Manual Normativo de
Arquivos Digitais – Manad, constatou que foram declaradas em GFIP valores de base de cálculo
inferiores aos devidos, conforme demonstrado no anexo III, e-fls 950/958.
Foram lançadas no Auto de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador, integrante do presente processo, as contribuições para o RAT incidentes sobre as
bases de cálculo apuradas (diferenças entre os totais mensais das bases de cálculo extraídos das
folhas de pagamento e os declarados em GFIP), referentes apenas e tão somente à incidência do
FAP, à alíquota de 1,6650%, nos termos demonstrados no referido Anexo III, com o fito de prevenir
a decadência do direito da Fazenda Pública de lançar tais contribuições em caso de eventual
sucesso ao final da referida demanda judicial.
3.
Contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados a título de 13o salário proporcional, correspondente ao
período de aviso prévio indenizado, não declarado em GFIP.

Na análise dos arquivos da folha de pagamento, fornecidos pela empresa em meio
digital, a fiscalização constatou o pagamento de remuneração nas rubricas “103 - DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO AVISO PRÉVIO – RESCISÃO” e “513 - 13 SALÁRIO AVISO INDENIZAÇÃO LEI
12.506”, não consideradas pela empresa como base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Fl. 4262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
5
Tais rubricas foram utilizadas pela empresa para o pagamento, por ocasião das rescisões dos
contratos de trabalho, de 1/12 (ou parcela superior, nos termos da Lei no 12.506/2011) do 13o
salário correspondente ao período do aviso prévio indenizado.

A empresa informou à fiscalização os processos judiciais movidos contra o INSS ou a
RFB, dentre os quais o Mandado de Segurança - MS Processo no 0007965- 33.2010.4.05.8300 – 7a
Vara Federal-PE e o Mandado de Segurança - MS Processo no 0011025-43.2012.4.05.8300 – 10a
Vara Federal-PE, com decisões ainda não transitadas em julgado, favoráveis à empresa,
determinando a não incidência de contribuições previdenciárias e de contribuições para outras
entidades e fundos sobre o valor do aviso prévio indenizado.

Em ambos os julgados, fazem menção somente ao Aviso Prévio Indenizado, sem
especificar claramente se alcançam sua repercussão sobre o 13o salário proporcional pago na
rescisão de contrato de trabalho.

A fiscalização constituiu o crédito tributário relativo às contribuições para a
Seguridade Social (inclusive para o RAT) e para outras entidades (terceiros) incidentes sobre a
parcela do 13o salário proporcional referente ao período do aviso prévio indenizado. Esclarece que
as contribuições para o GILRAT estão sendo lançadas no Auto de Infração Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador, integrante do presente processo, em dois tipos de
infrações distintos. No primeiro tipo, considerando como devida à alíquota RAT de 3% (três por
cento), portanto sem a aplicação do FAP correto (1,6650) e no segundo tipo de infração, está
sendo lançada a parcela das contribuições para o GILRAT referente apenas e tão somente à
incidência do FAP, à alíquota de 1,9950%, nos termos demonstrados no referido Anexo V, e-fls. 981
a 1005.

4.
Diferença de contribuições destinadas ao financiamento GILRAT,
decorrentes da aplicação do FAP, incidentes sobre o pagamento aos segurados
empregados de participação nos resultados em desacordo com a legislação.

Relata que ao examinar a Escrituração Contábil Digital da empresa do ano de 2014,
contida no ambiente nacional do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, identificamos
pagamentos aos segurados a título de Participação nos Resultados da Empresa, registrados nas
contas “101581 – Adiantamento PPL” – Grupo Ativo Circulante, “234302 – PPL Cta. Pg. Func.” –
Grupo Passivo Circulante e “453001 – PPL” – Grupo Provisão para Imposto e Participação s/ Lucro.
Intimada a empresa para prestar esclarecimentos, objetivando analise a adequação
do programa de participação nos resultados da empresa aos ditames da Lei no 10.101, de 2000,
obteve como resposta a apresentação dos instrumentos das negociações coletivas que
regulamentam a participação dos empregados nos lucros, “ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – 2013” (fls. 2.965/2.967), firmado entre a empresa e o
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE SUPERMERCADOS E
SIMILARES DE PERNAMBUCO, bem como de planilha eletrônica discriminativa dos valores pagos
individualizados por empregado.
Fl. 4263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
6

A fiscalização ressalva que a empresa apresentou também “ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO 2014/2014” (fls. 2.968/2.974), todavia tal instrumento, só veio a ser protocolado para
registro no órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego em 23/12/2014, pelo que
concluiu que seus efeitos somente se produziram a partir do início do ano de 2015.
No exame dos instrumentos de negociação apresentados, foi constatado pela
fiscalização, que o “ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – 2013”
define apenas critérios distintos para distribuição da participação, conforme o empregado esteja
vinculado a uma unidade da empresa que constitua ou não constitua ponto de venda de
mercadorias para o consumidor, e, para o primeiro caso, define-se uma proporcionalidade na
participação levando em conta o resultado operacional e a meta de vendas da unidade. Não
consta do documento a definição das metas, índices ou resultados a serem considerados na
distribuição da participação.

Intimada a prestar esclarecimentos de onde consta a definição das mencionadas
metas índices e ou resultados a serem atingidos para justificar o pagamento da participação nos
resultados, a empresa apresentou informações às e-fls. 2.975 a 2.978, exemplificando o cálculo do
percentual a ser distribuído a cada empregado, entretanto, as informações não esclarecem a
origem dos valores mínimo, plano e máximo das metas de vendas e de resultado operacional.

Ante a falta de esclarecimentos, a autoridade fiscal concluiu que os resultados e
metas são definidos unilateralmente pela empresa, visto que não constam do instrumento
resultante da negociação, qual seja o “ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS – 2013”.

Relata que, depreende-se do comando materializado no § 1o e seu inciso II, do art.
2o da Lei no 10.101/2000, que do instrumento decorrente da negociação (no caso, o Acordo
Coletivo), devem constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, podendo ser considerados como critérios para pagamento do
benefício programas de metas ou resultados, desde que pactuados previamente, isto é, desde que
estabelecidos de comum acordo entre as partes (empresa e empregados), o que, como visto, não
ocorreu no caso sob exame.

A descaracterização do requisito da negociação prévia que a lei exige para a regular
instituição do benefício da participação dos empregados nos resultados da empresa é reforçada
pelo conteúdo da Cláusula 2a, letra “d”, do “ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS – 2013”, quando prevê expressamente a possibilidade de a empresa decidir
unilateralmente, por liberalidade, aumentar os valores a serem pagos definidos na Cláusula 1a,
letra” d”, do mesmo instrumento.

Destaca, no relatório fiscal, outro ponto importante no que diz respeito ao
instrumento “ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – 2013”, que foi
celebrado entre a empresa e o SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS
DE SUPERMERCADOS E SIMILARES DE PERNAMBUCO, o qual, representou, naquele ato, “a
categoria profissional dos empregados da empresa abrangidos por sua base territorial...”. Ou seja,
a negociação abrangeu apenas os empregados que laboraram nos estabelecimentos da empresa
Fl. 4264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
7
localizados no Estado de Pernambuco, não tendo incluído representantes dos empregados lotados
nos estabelecimentos da empresa situados nos outros Estados da Federação (Rio Grande do
Norte, Alagoas, Piauí, Paraíba, Ceará e Maranhão), descumprindo, dessa forma, o requisito de que
a participação nos resultados precisa ser objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados, estipulado no referido art. 2o da Lei no 10.101/2000.

Como consequência da inadequação do pagamento da participação dos resultados
aos ditames do art. 2o da Lei no 10.101/2000, surge que os valores pagos a este título aos
empregados deixam de estar albergados na hipótese de não incidência das contribuições para a
Seguridade Social trazida pelo art. 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91.

Os valores das remunerações pagos aos empregados a título de participação nos
resultados, bases de cálculo das contribuições lançadas, foram obtidos na Escrituração Contábil
Digital da empresa do ano de 2014, contida no ambiente nacional do SPED - Sistema Público de
Escrituração Digital, dos lançamentos a débito efetuados na conta “234302 – PPL Cta. Pg. Func.” –
Grupo Passivo Circulante, como detalhado no Anexo IV, e-fls. 552 a 667.

A autoridade fiscal informa, em seu relatório, que o lançamento das contribuições
previdenciárias devidas foi efetuado de forma centralizada no estabelecimento matriz, por não
constar informação relativa ao centro de custo na Escrituração Contábil. Deixou também de
considerar a discriminação constante da planilha eletrônica apresentada pela empresa, em razão
de significativa divergência de valores entre esta e a escrituração contábil.

Esclarece que foram lançadas no Auto de Infração Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador, integrante do presente processo, somente as diferenças de
contribuições para o RAT referentes à incidência do FAP, à alíquota de 1,9950%, com o fito de
prevenir a decadência do direito da Fazenda Pública de lançar tais contribuições em caso de
eventual sucesso ao final da demanda judicial citada. As demais contribuições para a Seguridade
Social (inclusive para o RAT à alíquota de 3%) e para outras entidades (terceiros) incidentes sobre a
participação nos resultados foram lançadas nos autos de infração integrantes do Processo no
10480-721.713/2018-46.

5.
Diferenças de contribuições destinadas ao GILRAT, decorrentes da
aplicação do FAP, incidentes sobre pagamentos a título de premiações e de ajuda
de custo por trabalho prestado aos domingos e feriados.

Na análise, efetuada pela auditoria fiscal, na Escrituração Contábil Digital da
empresa, do ano de 2014, contida no ambiente nacional do SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital, constatou a existência das contas “410011 – Prêmio” e “410834 – Ajuda de
Custos Lojas”, ambas pertencentes ao Grupo Despesas Operacionais, intimando a empresa a
prestar informações sobre a natureza dos fatos escriturados.
Com os esclarecimentos da empresa, a fiscalização concluiu que, os valores
contabilizados a débito nas contas “410011 – Prêmio” e “410834 – Ajuda de Custos Lojas”
destinaram-se a conceder, aos empregados, premiações por desempenho, de caráter
Fl. 4265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
8
remuneratório (recompensa pela qualidade do trabalho executado), ou conceder remuneração
adicional aos empregados que trabalharam em períodos, em princípio, destinados ao repouso
(domingos e feriados). Excetua os pagamentos de cestas básicas decorrentes de incapacidade
temporária – afastamento por acidente pessoal, registrados em folha de pagamento na rubrica
“986 – INDENIZAÇÃO CESTA BÁSICA”.
Fundamenta que que a Lei no 8.212/91, ao enumerar hipóteses de não incidência
de contribuições para a Seguridade Social, em seu art. 28, § 9o, relaciona como excluídas da base
de cálculo de tais contribuições apenas os seguintes tipos de ajuda de custo: a ajuda de custo e o
adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973,
e a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT. O mesmo art. 28, § 9o, da Lei no
8.212/91 não exclui da incidência de contribuições para a Seguridade Social os valores dos prêmios
concedidos aos empregados a título de reconhecimento pelo seu desempenho profissional.
Os referidos valores, portanto, insere-se ao conceito de salário de contribuição
disposto no art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91.

Outra verba referente aos valores das remunerações pagos aos empregados foi a
título de premiações ou de ajuda de custo pelo trabalho prestado aos domingos e feriados, foram
obtidos na Escrituração Contábil Digital da empresa do ano de 2014, contida no ambiente nacional
do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, dos lançamentos a débito efetuados nas contas
“410011 – Prêmio” e “410834 – Ajuda de Custos Lojas”, como detalhado no Anexo V e-fls. 668 a
2.329.

Informa que o lançamento das contribuições previdenciárias devidas foi efetuado
de forma centralizada no estabelecimento matriz, por não constar informação relativa ao centro
de custo na Escrituração Contábil.

Considerando que nos valores contabilizados a débito na conta "410011 - Prêmio",
estão incluídos valores registrados em folha de pagamento nas rubricas "55 - PRÊMIO", "257 - DIF.
PRÊMIO - FERIAS", "946 - PRÊMIO" e "967 - ABONO DOMINGO TRABALHADO", as quais integraram
a Base de Cálculo para a Previdência Social nos arquivos digitais de folha de pagamento fornecidos
à fiscalização (registros do tipo "K250 - Mestre de Folha de Pagamento"), a fiscalização esclarece
que os valores registrados em tais rubricas da folha estão sendo abatidos na apuração das bases
de cálculo dos valores lançados, a fim de evitar a tributação em duplicidade, consoante
demonstrado em quadro resumo ao final do Anexo V. Estão sendo abatidos também os valores
pagos em folha na rubrica "986 - INDENIZAÇÃO CESTA BÁSICA", que, segundo a empresa,
haveriam sido contabilizados na conta "410834 - Ajuda de Custos Lojas", em virtude de não
possuírem cunho remuneratório. Não foram abatidos, na apuração das bases de cálculo, os
valores pagos aos empregados em folha na rubrica "939 - INDENIZAÇÃO DOMINGO
TRABALHADO", visto que tal rubrica não integrou a Base de Cálculo para a Previdência Social nos
arquivos digitais de folha de pagamento fornecidos à fiscalização (registros do tipo "K250 - Mestre
de Folha de Pagamento").
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
9
Foram lançadas no auto de Infração lançadas no Auto de Infração Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador, integrante do presente processo, somente as
diferenças de contribuições para o RAT referentes à incidência do FAP, à alíquota de 1,9950%,
com o fito de prevenir a decadência do direito da Fazenda Pública de lançar tais contribuições em
caso de eventual sucesso ao final da demanda judicial já citada neste relatório. As demais
contribuições para a Seguridade Social (inclusive para o RAT à alíquota de 3%) e para outras
entidades (terceiros) incidentes sobre as premiações e ajuda de custo foram lançadas nos autos de
infração integrantes do Processo no 10480-721.713/2018-46.

Auto de Infração (e-fls. 432 a 817) CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS

Lançamento de contribuições devidas a outras entidades e fundos (INCRA, SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, SEBRAE, SENAC e SESC), incidentes sobre a remuneração de segurados empregados,
não declaradas em GFIP, consolidadas em 08/03/2018, no montante de R$ 40.022,12 (quarenta
mil, vinte e dois reais e doze centavos), correspondentes ao período de 01/2014 a 12/2014,
inclusive o 13o salário/2014.
As contribuições incidiram sobre a remuneração paga a segurados empregados a
título de 13o salário proporcional, correspondente ao período de aviso prévio indenizado.

Os valores pagos aos segurados empregados nas rescisões de contrato de trabalho,
a título de 13o salário proporcional referente ao aviso prévio indenizado, estão demonstrados no
Anexo IV, e-fls. 959 a 980.

A ciência aos Autos de Infração, pelo contribuinte, deu-se em 21/03/2018, e-fls.
3.168.
DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada com os lançamentos, na data de 20/04/2018, a Autuada apresentou
impugnação, instruída com os documentos de e-fls. 3.174 a 3.832, com os argumentos
sintetizados abaixo:
a) Vício no lançamento. Descumprimento de ordem judicial;
b) A acusação está calcada num pretenso erro no cálculo do GIL-RAT por aplicação
supostamente indevida da alíquota de 2% para estabelecimentos sujeitos à alíquota de 3% - os
valores lançados se referem a estabelecimentos que desempenham atividade eminentemente
administrativa e de farmácia, cujo enquadramento no CNAE revela a correta aplicação da alíquota
de 2%;
c) A acusação fiscal de “Pagamentos de Remuneração a Segurados Empregados
Informados em Folha de Pagamento e Não Declarados nas GFIP” conclui, sem qualquer diligência
adicional, frente uma suposta divergência entre informação contida no MANAD e GFIP, que aquela
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
10
que geraria maior tributo devido (MANAD) seria a correta. Tal conclusão rasteira viola
flagrantemente o art. 142 do CTN;
d) É improcedente a acusação de “Pagamento aos Segurados Empregados a Título
da Repercussão do Aviso Prévio Indenizado sobre o 13o Salário Proporcional Pago nas Rescisões”
porque a questão já está sendo discutida judicialmente no Mandado de Segurança - Processo no
0007965-33.2010.4.05.8300
e
do
Mandado
de
Segurança
-
Processo
no
0011025-
43.2012.4.05.8300.
e) Não procede a acusação de “Pagamento aos Segurados Empregados a Título de
Participação nos Resultados da Empresa em Desacordo com a Legislação” por erro de base de
cálculo (desconsideração de estornos) e porque houve regularidade em todo o processo de PLR;
f) É improcedente a acusação de “Pagamento aos Segurados Empregados a Título
de Premiações e de Ajuda de Custo pelo Trabalho Prestado aos Domingos e Feriados”, eis que a
verba objeto do lançamento neste tópico tem natureza indenizatória e de prêmio, não tendo, por
consequência, natureza salarial, nem se incorporando à remuneração para quaisquer efeitos;
g) É improcedente a aplicação de multa de ofício de 75%.
DILIGÊNCIA REALIZADA
Em 24 de julho de 2018, a 12a Turma de Julgamento da DRJ/RPO resolveu converter
o julgamento do processo em diligência, através da Resolução no 14.4.711 (fls. 3.843/3.853), para
que a unidade de origem procedesse à juntada dos arquivos digitais apresentados na impugnação
e para manifestação da fiscalização sobre lançamentos contábeis relativos a possíveis estornos de
lançamentos de participação nos lucros e resultados. A DRJ, resumiu o retorno da diligência da
seguinte forma:
Atendendo à intimação de fls. 3.855/3.856, o contribuinte juntou aos autos o
arquivo digital “05 BPSN PPL.rar” (fls. 3.857/3.860).

A fiscalização prestou esclarecimentos sobre os lançamentos contábeis relativos à
participação nos lucros e resultados (fls. 4.040/4.042), citando exemplos de
contabilização com as respectivas contrapartidas. Conclui que, no presente caso,
não há que se falar em estorno de participação nos resultados, considerando ainda
que nenhum dos lançamentos a crédito registrados na conta “234302 - PPL Cta. Pg.
Func.” traz em seu histórico qualquer alusão a termos como “estorno”, “reversão”,
“correção”, “retificação”, ou qualquer outro nesse sentido. A simples existência de
lançamentos a débito e a crédito num mesmo valor numa conta não significa,
necessariamente, que um represente o estorno do outro, mormente quando o
histórico do suposto lançamento de estorno nada informa nesse sentido.

Juntou cópia do Livro Razão, relativa à conta “234302 – PPL Cta. Pg. Func.”, às fls.
3.865/4.039.

Intimada do resultado da diligência, o contribuinte manifestou-se às fls.
4.048/4.053. Alega que a fiscalização realizou a diligência sem intimar ou
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
11
questionar a impugnante para elucidar os pontos de dúvida, o que resultou em
conclusões equivocadas.

Argumenta que a conta 234302 – “PPL Cta. Pg. Func” é uma conta pertencente ao
passivo, na qual as baixas são efetuadas com lançamentos a débito. Ocorre que se
um valor é indevidamente baixado (lançamento a débito), o lançamento para
reverter tal valor indevidamente lançado é um lançamento a crédito no mesmo
valor indevidamente debitado.

Aduz que o exemplo citado na impugnação trata de lançamento a débito
equivocado que posteriormente foi corrigido por um lançamento a crédito no
mesmo valor, fato não analisado pela fiscalização. Apresenta exemplos de valores
lançados a débito e posteriormente estornados mediante lançamento a crédito, com
os quais demonstra erro na base de cálculo, tendo ocorrido a tributação de valores
que não se referem a pagamento de PLR, mas simples lançamentos que foram
estornados posteriormente.

Devidamente demonstrado o equívoco da fiscalização, o Auto de Infração deve ser
desconstituído em face de seu vício insanável de erro da base de cálculo.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Tendo sido apresentada impugnação tempestiva, o julgamento foi realizado em 27
de agosto de 2.019, e proferido o Acórdão no 14-97.547, prolatado pela - 12a Turma da DRJ/RPO,
e-fls. 4085 a 4151, considerando por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a
impugnação, mantendo integralmente o valor lançado no Auto de Infração – Contribuição para
outras entidades e fundos, e mantendo parcialmente o valor lançado no Auto de Infração –
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, com a exclusão da multa de ofício
sobre os créditos com exigibilidade suspensa, nos termos do voto do relator.
Constando que o Acórdão não sujeito ao reexame necessário perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em face do não atingimento do valor de alçada quanto
ao valor exonerado a título de principal e encargos de multa, nos termos da Portaria MF no 63, de
09/02/2017.
A ementa do Acórdão ficou assim redigida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Descabida a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando
o relatório fiscal e seus anexos contêm a descrição pormenorizada dos fatos
imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o
lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a
fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores
do liame obrigacional.
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
12

JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro grau
pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.

EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual
recurso interposto.

AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança ou a concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial
suspende a exigibilidade do crédito tributário, não ficando, entretanto, a União
Federal impedida de constituí-lo pelo lançamento de ofício a fim de prevenir a
decadência.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. INCIDÊNCIA.
Integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre a folha de salários o décimo terceiro salário
proporcional correspondente ao período relativo ao aviso prévio indenizado.

SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO. GRAU DE RISCO. DETERMINAÇÃO DA
ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (Seguro de Acidente do Trabalho), é determinada pelo grau
de risco aferido em função da atividade preponderante de cada estabelecimento da
empresa.
A responsabilidade pelo enquadramento no grau de risco baseado na atividade
preponderante de cada estabelecimento é única e exclusivamente do sujeito
passivo, podendo a Receita Federal do Brasil revê-lo a qualquer tempo.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS OU
RESULTADOS.
Viola a Lei no 10.101/2000, submetendo os pagamentos realizados a título de
Participação nos Lucros e Resultados - PLR à hipótese de incidência previdenciária, o
fato do instrumento de acordo que regulamenta o pagamento da PLR não contar
com sequer um índice, meta ou resultado previstos para serem atingidos,
limitando-se a conter informações de elegibilidade e forma de apuração do valor a
ser pago.

Fl. 4270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
13
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTOS
PRÓPRIOS DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INCIDÊNCIA.
A parcela paga aos empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados da
empresa - PLR, integra o salário de contribuição de contribuições previdenciárias
quando não se dispõe de instrumentos próprios de negociação coletiva pertinente a
cada categoria e por entidade sindical representativa de uma base territorial.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRÊMIOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores pagos a
título de prêmios a segurados empregados. Por depender do desempenho
individual do trabalhador, o prêmio tem caráter de retribuição pelo serviço, ou seja,
contraprestação de serviço prestado.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AJUDA DE CUSTO. PAGAMENTO MENSAL.
REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de ajuda de custo integra o
salário-de-contribuição, exceto quando paga em decorrência de mudança de local
de trabalho e em parcela única.

LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.

MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente sob a
alegação de inconstitucionalidades ou violação aos princípios constitucionais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A penalidade pecuniária
integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à incidência dos juros de mora.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 09/10/2019, e-fl. 4175, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
em 08/11/2019, e-fls. 4178 a 44255.
A Recorrente, em suas razões de recurso quanto ao crédito tributário mantido pela
decisão de primeira instância, repete a maioria das razões trazidas na peça de impugnação, sendo
questionado os seguintes tópicos da decisão:
a)
Preliminar de Vício no lançamento. Descumprimento de ordem judicial.

A Recorrente afirma que na Impugnação esclareceu que os temas referentes a
legitimidade do FAP já estavam sendo discutidos judicialmente nos autos dos
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
14
Mandados de Segurança no 0007965-33.2010.4.05.8300 e no 0011025-
43.2012.4.05.8300, e Ação Ordinária no 0050565- 02.2011.4.01.3400 (Agravo de
Instrumento no 0069017-75.2011.4.01.0000/DF). Processos esses que o próprio
fiscal demonstrou conhecimento da decisão favorável (determinando a suspensão
da exigibilidade dos créditos tributários exigidos), proferidas naqueles autos, no
Relatório Fiscal.

O acórdão recorrido entendeu que as matérias objeto da discussão judicial não
merece ser apreciadas em face da renúncia automática ao contencioso
administrativo. Entendeu que o lançamento para prevenir a decadência devida pela
aplicação do FAP teria por objetivo prevenir a decadência das contribuições citadas
e que devem seguir o curso normal do processo administrativo, com a exigibilidade
suspensa e, também, determinou que a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) aplicada, em relação aos lançamentos para prevenir a decadência, fosse
afastada, portanto não comporta reforma.

MÉRITO

b)
Pagamentos de Remuneração a Segurados Empregados Declarados nas GFIP
– Diferenças nas Contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT;

c)
Pagamentos de Remuneração a Segurados Empregados Informados em Folha
de Pagamento e Não Declarados nas GFIP – Diferenças nas Contribuições destinadas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT
decorrentes APENAS da incidência do Fator Acidentário de Prevenção - FAP”;

d)
Pagamento aos Segurados Empregados a Título da Repercussão do Aviso
Prévio Indenizado sobre o 13o Salário Proporcional Pago nas Rescisões;

e)
Pagamento aos Segurados Empregados a Título de Participação nos
Resultados da Empresa em Desacordo com a Legislação – Diferenças nas
Contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT decorrentes APENAS da incidência do Fator Acidentário de
Prevenção – FAP;

e.1.
Erro na base de cálculo
e.2.
Regularidade do PLR

Fl. 4272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
15
f)
Pagamento aos Segurados Empregados a Título de Premiações e de Ajuda de
Custo pelo Trabalho Prestado aos Domingos e Feriados – Diferenças nas
Contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT decorrentes APENAS da incidência do Fator Acidentário de
Prevenção – FAP;

g)
Multa de Ofício

h)
Não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada

É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
CONHECIMENTO
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS

No presente processo consta Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador, relativa, entre outras contribuições, a parcela referente das
contribuições ao GILRAT, decorrentes do aumento da alíquota GILRAT, pela aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, conforme dispõe o art. 10, da Lei no 10.666, de 2003,
regulamentado pelo art. 202-A, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.4048, de 1999, tratando-se de crédito discutido judicialmente pela empresa
conforme consta do Relatório Fiscal, itens 2.2 e 2.3, e-fls. 868:
2.2 Uma das ações informadas foi a Ação Ordinária correspondente ao Processo no
0050565- 02.2011.4.01.3400, que tramita na 7a Vara Federal – DF, na qual a
empresa questiona a legalidade e a constitucionalidade da incidência do FAP na
definição da alíquota das suas contribuições para o financiamento das prestações
por acidentes do trabalho. No bojo dessa ação, em sede do Agravo de Instrumento
no 0069017- 75.2011.4.01.0000/DF, o Tribunal Regional Federal da 1a Região – TRF1
concedeu, mediante decisão monocrática datada de 13/12/2011 (anexa), tutela
antecipada à Autuada para “determinar a suspensão da exigência da contribuição
incidente sobre os Riscos Ambientais do Trabalho – RAT (antigo SAT), com as
alterações trazidas pelo Decreto 6.957/2009”. De acordo com as movimentações
processuais extraídas da página do TRF1 na internet (anexas), tal decisão ainda está
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
16
em vigor na presente data e, por óbvio, o processo ainda não conta com decisão
judicial transitada em julgado.
2.3 A sobredita decisão determina a suspensão da aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção – FAP no cálculo das contribuições devidas pela empresa para o
financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho
de 1991, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT ou
simplesmente RAT). Tais contribuições encontram-se estabelecidas na Lei no
8.212/91, art. 22, inciso II, e incidem sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados, às alíquotas de 1%, 2%
ou 3%, conforme, na atividade preponderante da empresa, o risco de acidentes do
trabalho seja considerado respectivamente leve, médio ou grave.

De acordo com consulta processual, no sítio do TRF – 1a Região Fiscal, verificou-se
que o processo judicial no 0050565-02.2011.4.01.34, encontra-se, ainda, em tramitação, em fase
de apelação da decisão proferida em 16/04/2021, que julgou improcedentes os pedidos autorais e
extinguindo o processo com resolução do mérito.
Assim, em virtude de que a propositura, pela Recorrente de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento, no presente caso, aplicação do FAP para ajuste do GILRAT,
importa em renúncia nas instâncias administrativas, portanto, quaisquer questionamentos
formulados, na esfera judicial, acerca da majoração da alíquota de contribuição ao GILRAT pela
aplicação do FAP, afasta a exigência de pronunciamento administrativo quanto ao teor do tema, de
acordo com a Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

No mesmo sentido, estabelece o art. 87, parágrafo único do Decreto no 7.574, de
29/11/2011:
Da Renúncia ou da Desistência ao Litígio nas Instâncias Administrativas
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas ( Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único ).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
17
Temos nos autos que as parcelas das contribuições decorrentes da aplicação do FAP,
sobre a alíquota base do GILRAT, foram lançadas, no presente processo, no Auto de Infração –
Contribuições Previdenciárias da Empresa e do Empregador, e-fls. 2 a 431, referente aos seguintes
fatos geradores:
 FAP aplicado – sobre a divergência de alíquota aplicada de GILRAT sobre as bases
declaradas em GFIP.
 FAP aplicado sobre o GILRAT de empregados não oferecidos à tributação –
Divergência de Base de Cálculo entre a Folha e a GFIP.
 FAP aplicado sobre o GILRAT de empregados não oferecidos à tributação - 13o
aviso prévio indenizado.
 FAP aplicado sobre o GILRAT de empregados não oferecidos à tributação –
Participação nos Resultados.
 FAP aplicado sobre o GILRAT de empregados não oferecidos à Tributação –
Prêmios/ Ajuda de custo domingos e feriados.
Diante do exposto, não devem ser conhecidas as alegações que estão em
concomitância com a esfera judicial, quais sejam, os levantamentos das diferenças decorrentes da
aplicação do FAP sobre a alíquota do GILRAT, mencionadas no item anterior, bem como as
alegações tratadas nos tópicos “c”, “e” e “f”, do Recurso Voluntário, em virtude do levantamento
efetuado, neste processo, tratar-se apenas das diferenças apuradas de FAP.
PRELIMINAR
a)
Preliminar de Vício no lançamento. Descumprimento de ordem judicial.

A Recorrente alega que em vista que o acórdão recorrido reconheceu que parte do
lançamento foi efetuado para prevenir a decadência e acatou o pedido sucessivo (afastar a multa
de ofício em relação aos lançamentos para prevenir a decadência), a Recorrente entende que este
trecho da decisão não comporta reforma.

Pelo motivo exposto, afasto a preliminar de vício no lançamento.

MERITO
Inicialmente, cabe fazer alguns registros prévios acerca dos argumentos e
justificativas da Recorrente:
DAS CITAÇÕES: JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
Cabe fazer um registro prévio acerca das citações doutrinárias e referentes a
jurisprudência administrativa e Judicial, apresentadas pela impugnante junto a seus argumentos de
recurso:
As citações doutrinárias aduzidas, ainda que respeitáveis e de autoria de
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
18
As decisões administrativas colacionadas, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados, não sendo vinculantes, produzem efeitos apenas para os casos julgados.
As decisões judiciais aduzidas, mesmo as reiteradas, somente serão de observância
obrigatória pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelos órgãos administrativos
julgadores, quando julgadas no rito dos recursos repetitivos e de repercussão geral, após a
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Em ambos os casos, os atos decisórios não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, produzindo efeitos apenas em relação às partes que integram os processos e com
estrita observância do conteúdo dos julgados.

b)
Pagamentos de Remuneração a Segurados Empregados Declarados nas
GFIP – Diferenças nas Contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT

A Recorrente alega que a acusação está calcada num pretenso erro no cálculo do
GILRAT por aplicação supostamente indevida da alíquota de 2% para estabelecimentos sujeitos à
alíquota de 3%. Não obstante, foi demonstrado que os valores lançados se referem a
estabelecimentos
que
desempenham
atividade
eminentemente
administrativa,
cujo
enquadramento no CNAE revela a correta aplicação da alíquota de 2%.

Aduz que a Recorrente defende que o grau de risco deve ser atribuído por
estabelecimento de acordo com o grau de risco preponderante daquele estabelecimento e que o
acórdão recorrido descumpre a própria Súmula 351 do STJ, que prescreve expressamente que o
grau de risco é individualizado por CNPJ.
Requer que o acórdão seja reformado porque, não obstante a matéria ser pacífica
no CARF e no judiciário, o acórdão manteve o lançamento por entender que a Recorrente “não
comprovou o erro do autolançamento e tampouco retificado o autoenquadramento na atividade
preponderante de cada estabelecimento declarada em GFIP”.
Informa que acostou aos autos documentos (doc. 2 da impugnação), que
evidenciam que os valores lançados neste tópico se referem a estabelecimentos que
desempenham atividades eminentemente administrativa ou que desempenham atividades de
farmácia, cujo enquadramento no CNAE revela a correta aplicação da alíquota de 2%.
Razão não assiste a Recorrente.
Analisando os autos, verifica-se que a fiscalização classificou o grau de risco de
acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) principal, de cada
estabelecimento, devidamente informada em GFIP pelo contribuinte, qual seja CNAE 47.11-3-01,
cuja alíquota correspondente é de 3% (três por cento) conforme o Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de 06/05/1999.
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
19
Convém, reproduzir trechos do relatório fiscal, e-fl. 461/462:
[...]
3.1 Pagamentos de Remuneração a Segurados Empregados Declarados nas GFIP –
Diferenças nas Contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT
3.1.1 Como já mencionado, a empresa, no período fiscalizado, mediante as GFIP por
ela enviadas, cujos dados identificadores estão informados no já referido Anexo I,
auto-enquadrou-se no código CNAE “47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados”, nos
termos do art. 202, caput e §§ 3o a 5o, do RPS, cujo grau de risco de acidentes do
trabalho é considerado grave, correspondendo, portanto, a uma alíquota de
contribuição GILRAT de 3% (três por cento), consoante o Anexo V do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, com a redação
dada pelo Decreto no 6.957/2009.

3.1.2 Apesar do descrito no subitem anterior, a Autuada informou, em diversas de
suas GFIP, de diversos estabelecimentos, a alíquota de contribuição GILRAT (ou
simplesmente RAT) de 2%, como atestam os relatórios do Sistema GFIP Web da RFB,
que anexamos. Assim procedendo, a Autuada fez com que as contribuições devidas,
estabelecidas no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91, informadas à RFB através das
aludidas GFIP, hajam sido calculadas a menor. Por tal razão, estão sendo lançadas
no Auto de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador,
integrante do presente processo, as diferenças de contribuições GILRAT, não
declaradas em GFIP, referentes à incidência da diferença entre a alíquota RAT
correta (3%) e a alíquota RAT declarada nas GFIP em questão (2%), sobre os totais
mensais das remunerações dos segurados empregados (categorias do trabalhador
“1” e “7”) declarados pela Autuada em tais GFIP, extraídos do sistema GFIP Web da
RFB (relatórios anexos), conforme demonstrado no Anexo II do presente processo.
[...]

Em que pese a irresignação da Recorrente, a conduta fiscal seguiu estritamente o
previsto na legislação tributária, incluindo a forma de aferição da atividade preponderante, de
cada estabelecimento, auto enquadrado pelo contribuinte, dela não exorbitando.
Cabe reforçar, a autoridade fiscal efetuou o lançamento da diferença do GILRAT,
mantendo o enquadramento realizado pela empresa e informado nas GFIP, relacionadas no Anexo
I, do Relatório Fiscal, e-fls. 897 a 937, onde consta informado, em todos os estabelecimentos a
CNAE 47.11-3-01, que corresponde a alíquota de 3%, conforme dispõe o art. 202, “caput”, III e §§
3o a 6 e 13, do RPS, na data do fato gerador:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
20
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e
trabalhador avulso:
[...]
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado grave.
[...]

§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes
do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de
Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (grifou-se)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará
as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de
recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.
[...]

§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota
correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade do
estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o.

Como visto, a responsabilidade pelo autoenquadramento é da empresa. Nas GFIP
informou como atividade preponderante a CNAE 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados, correspondendo a
alíquota de 3%.
Portanto, eventual procedimento de revisão do grau de risco, a partir da atividade
econômica preponderante e atividade do estabelecimento, conforme CNAE, impõe ao sujeito
passivo, como já foi dito, responsável pelo autoemquadramento, a demonstração da existência de
incorreção no autoenquaramento feito em GFIP, apoiada em documentação hábil e idônea, haja
vista que o ônus probatório incumbe a quem alega e, também, deveria ter demonstrado qual a
atividade preponderante de cada estabelecimento questionado.
Apesar da empresa ter anexado RAIS do período, de alguns estabelecimentos, não
há, por parte da empresa, comprovação ou demonstração, em relação a cada um desses
estabelecimentos, qual as atividade econômica por eles desenvolvidas, quais as funções e a
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
21
quantidade de segurados alocados a cada uma dessas atividades, no período fiscalizado, e, dentre
elas, qual a atividade que ocupou o maior número de segurados empregados ou trabalhadores
avulsos em cada mês. Não identifica, também em qual CNAE esses estabelecimentos se
enquadrariam.
Ademais, se houvesse o erro de autoenquadramento de estabelecimentos da
empresa, no preenchimento da GFIP, o sujeito passivo, deveria ter entregue a retificação da GFIP
para fazer constar o reenquadramento da atividade preponderante do estabelecimento que
julgasse correta.
Os documentos apresentados na impugnação e referenciados no recurso voluntário,
já o foram apreciados na decisão de primeira instância que os avaliou, adequadamente, não sendo
suficientes para comprovar o alegado, conforme trechos reproduzidos abaixo:
No presente processo a impugnante alega que “em nenhum dos estabelecimentos
relacionados no Anexo II (fl. 938) se exerce qualquer atividade diretamente
relacionada ao Comércio varejista de mercadorias em geral ...”. Argumentou ser de
conhecimento geral que a empresa conta com estabelecimentos cuja atividade é de
escritório administrativo (matriz) e farmácias, juntando cópias de Relações Anuais
de Informações Sociais – RAIS, do ano de 2014 (fls. 3.055/3.353 e 3.377/3.597) e
Certidões de regularidade expedidas pelo Conselho Federal de Farmácia (fls.
3.354/3.376 e 3.598/3.602) de vários estabelecimentos.

No entanto, não comprova ou demonstra, em relação a cada um desses
estabelecimentos, qual as atividades econômicas por eles desenvolvidas, quais as
funções e a quantidade de segurados alocados a cada uma dessas atividades, em
cada mês do período fiscalizado, e, dentre elas, qual a atividade que ocupou o maior
número de segurados empregados ou trabalhadores avulsos em cada mês.

Ressalte-se, que tendo a empresa efetuado o seu auto-enquadramento na atividade
preponderante de cada estabelecimento e nos correspondentes graus de risco,
declarando-o em GFIP, cabe à ela o encargo de comprovar eventual erro de
enquadramento e corrigir a informação mediante retificação da GFIP.

No caso, a impugnante limitou-se a alegações genéricas e à juntada de documentos
(Relações Anuais de Informações Sociais – RAIS e Certidões de regularidade
expedidas pelo Conselho Federal de Farmácia), sem definir claramente e comprovar,
em relação a cada estabelecimento, qual a respectiva atividade econômica
preponderante, em cada um dos meses fiscalizados.

Não basta fazer afirmações genéricas citando exemplos, juntar documentos e tentar
transferir para o julgador a tarefa de identificar as atividades econômicas
desenvolvidas em cada estabelecimento, identificar mensalmente as atividades dos
segurados alocando-os a uma das atividades econômicas do estabelecimento e
totalizar os segurados por atividade econômica, para apurar em cada mês qual a
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
22
atividade preponderante do estabelecimento. Esse encargo é da impugnante. É
preciso que a impugnante comprove as atividades econômicas de cada
estabelecimento, devendo apurar e demonstrar qual o número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos alocados mensalmente em cada uma das
atividades econômicas desenvolvidas no respectivo estabelecimento, definindo
como preponderante a atividade econômica que ocupar, em cada estabelecimento,
o maior número de segurados empregados e segurados trabalhadores avulsos,
tudo, é claro, amparado em provas documentais. Nesse caso, se constatado pela
empresa equívoco no auto-enquadramento de seus estabelecimentos, deve
providenciar a retificação das informações, mediante apresentação de nova GFIP
com o enquadramento correto, o que não fez.
Nesse sentido, há entendimento do CARF, conforme acórdão transcrito abaixo:
ACÓRDÃO 2102-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 8 de agosto de 2024
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE
RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito da alíquota da contribuição previdenciária ao GILRAT, incumbe à
empresa o ônus de comprovar, com base em documentação hábil e idônea, a
incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante e atividade do
estabelecimento, informado mensalmente na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP).
Acórdão no 2401-007.463
Sessão de 5 de fevereiro de 2020
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE
RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para fins do percentual da contribuição previdenciária destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incumbe à empresa o ônus de comprovar, com base em documentação hábil e
idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante
efetuado por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Assim, correto o procedimento fiscal que, aplicou a alíquota de 3% (três por cento)
considerando o autoenquadramento da empresa no CNAE 47.11-3-01, portanto, não assiste razão
à recorrente em seu questionamento, mantendo-se a decisão de primeira instância.
c)
Pagamentos de Remuneração a Segurados Empregados Informados em
Folha de Pagamento e Não Declarados nas GFIP – Diferenças nas Contribuições
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
23
trabalho – GILRAT decorrentes APENAS da incidência do Fator Acidentário de
Prevenção – FAP.

Constatado que no presente processo refere-se ao lançamento do Auto de Infração,
tão somente a incidência do FAP para majoração do GILRAT, sobre as diferenças apuradas,
conforme o relatório fiscal já mencionado e valores demonstrados no Anexo III, efls. 950 a 958,
que é objeto de ação judicial, deixamos de apreciar os questionamento da Recorrente conforme
fundamentos já expostos acima no item “EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS”.

d)
Pagamentos aos Segurados Empregados a Título da Repercussão do Aviso
Prévio Indenizado sobre o 13o Salário Proporcional Pago nas Rescisões.

A Recorrente, em suas alegações de recurso, reprisa os esclarecimentos e
argumentados apontados na impugnação.

Esclarece que a matéria é discutida neste tópico é eminentemente de direito e já
sendo discutida nos autos do Mandado de Segurança – Processo no 0007965-33.2010.4.05.8300 e
do Mandado de Segurança - Processo no 0011025- 43.2012.4.05.8300, conforme reconheceu a
fiscalização em Relatório Fiscal. Tanto por isso que o tema foi objeto de lançamento neste processo
com exigibilidade suspensa.

Aduz que o acórdão recorrido entendeu que a afirmação da Recorrente estaria
equivocada, e que nos autos daqueles processos judiciais não estão sendo discutidas as rubricas
lançadas neste tópico, e que o lançamento deveria ser mantido, inclusive com incidência de multa
de ofício.

Requer a reforma do acórdão para que seja respeitada a decisão judicial que vier
prevalecer nos autos das ações mencionadas, bem como mantendo-se suspensa a exigibilidade
até o término dos processos referidos, inclusive afastando a multa de ofício.

Não assiste razão a Recorrente.

Conforme Relatório Fiscal, e-fls. 871 a 874, no exame das folhas de pagamentos,
meio digital, foi verificado haver rubricas referente a 1/12 (ou parcela superior) do 13o salário
correspondente ao período de do aviso prévio indenizado, lançados como eventos “ "103 -
DECIMO TERCEIRO SALARIO AVISO PREVIO - RESCISAO" E "513 - 13 SALARIO AVISO INDENIZACAO
LEI 12.506", sendo que tais eventos foram classificados nos arquivos digitais da folha, como ‘NÃO É
BASE”, indicando que a empresa entende que tais pagamentos aos segurados empregados, não
integram a base de incidência de suas contribuições para a Seguridade Social e para outras
entidades (Terceiros).

Fl. 4281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
24
Com a edição, na data de 02/06/2016, da Nota PGFN/CRJ no 485/2016, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e-fls. 3081 a 3091, por meio da qual foi dispensada de
contestações e recursos o tema “incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado”, mantendo, no entanto, a ressalva de que o entendimento firmado pelo STJ, no
julgamento do Resp 1.230957/RS, não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
Salário, por possuir natureza remuneratória, conforme trecho transcrito a seguir:

27. São essas as considerações que são consideradas pertinentes à matéria
submetida à apreciação. Tendo em vista a modificação do que fora orientado aos
Procuradores da Fazenda Nacional quanto ao aviso prévio indenizado por ocasião
da Nota PGFN/CRJ no 640/2014 quando do julgamento do RESP no 1.230.957/RS,
sugere-se que em caso de aprovação da presente manifestação, que:
a) seja dispensado de contestação e recurso o tema “incidência de contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado”, promovendo-se a devida a
alteração da lista dispensa, nos termos do art. 2o, §4o, da Portaria PGFN/CRJ no
502/2016, mantendo-se, contudo, a ressalva de que o entendimento firmado pelo
STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS não abrange o reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza
remuneratória, consoante diversos precedentes da Corte Superior; (grifou-se)

A empresa, intimada pela fiscalização, a apresentar os processos judiciais movidos
contra o INSS ou a RFB, juntou ao processo cópia de decisões judiciais, por meio dos quais a
empresa contesta a incidência, respectivamente, das contribuições para a Seguridade Social e das
contribuições para o RAT e outras entidades (terceiros) sobre algumas verbas, dentre as quais o
Aviso Prévio Indenizado.

Consta do item 3.3.7, do Relatório Fiscal:

3.3.7 No bojo do MS no 0007965-33.2010.4.05.8300 – 7a Vara Federal-PE, que versa
apenas sobre as contribuições previdenciárias (Lei no 8.212/91, art. 22, inciso I), a
sentença de 1o grau assim dispôs:
“Em face do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada, para determinar
que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante a contribuição
previdenciária prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/91 relativamente às verbas
pagas a título de aviso prévio indenizado, auxílio-creche e sobre os 15 (quinze)
primeiros dias pagos ao empregado anteriores ao auxílio-doença. Condeno-a,
igualmente, a abster-se de promover lançamentos ou atuações fiscais, bem como de
recusar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em face do não
recolhimento de tal contribuição.”
Em sede da Apelação no 14476-PE, a 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região – TRF5, prolatou, em 13/01/2011, Acórdão (anexo) do qual transcrevemos:

Fl. 4282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
25
“5. As verbas concernentes a auxílio creche e aviso prévio indenizado têm natureza
indenizatória, não se sujeitando à incidência da contribuição previdenciária.
Precedentes desta Corte.” (grifo nosso)
De acordo com a movimentação processual extraída da página do TRF5 na internet
(anexa), tal decisão ainda está em vigor na presente data, não contando ainda o
processo com decisão judicial transitada em julgado.
3.3.8 No âmbito do MS no 0011025-43.2012.4.05.8300 – 10a Vara Federal-PE, que
versa apenas sobre as contribuições para o financiamento das prestações por
acidentes do trabalho - RAT (Lei no 8.212/91, art. 22, inciso II), para o Salário-
Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, a sentença de 1o grau determinou a
exclusão do Aviso Prévio Indenizado (dentre outras verbas) da base de cálculo das
aludidas contribuições da empresa. Ao julgar a Apelação no 27096-PE, a 4a Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região – TRF5, exarou, em 07/05/2013, Acórdão
(anexo) do qual transcrevemos:

“6 - Não incidência das contribuições sociais SAT, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE e
salário-educação sobre o terço de férias, auxílio-doença nos 15(quinze) primeiros
dias de afastamento, aviso prévio indenizado, auxílio-creche, vale alimentação e
vale-transporte pagos em pecúnia, tendo em vista a natureza não salarial dessas
verbas. Precedentes dos Tribunais.” (grifo nosso)

De acordo com a movimentação processual extraída da página do TRF5 na internet
(anexa), tal decisão ainda está em vigor na presente data, não contando ainda o
processo com decisão judicial transitada em julgado.
Em consulta, no sítio do TRF- 5a Região, o processo encontra-se, ainda, em
tramitação, na fase “conclusos para decisão”.
Em face das decisões judiciais, em ambos os processos, mencionarem tão somente
o Aviso Prévio Indenizado, sem especificar claramente se alcançam sua repercussão sobre o 13o
proporcional pago na rescisão contratual, a autoridade fiscal constituiu o crédito tributário
relativo às contribuições incidentes sobre a parcela do 13o salário proporcional referente ao
período do aviso prévio indenizado, para a Seguridade Social, inclusive RAT, no auto de Infração
Contribuições Previdenciárias da Empresa e do Empregador e para outras entidades (INCRA, FNDE,
SESC SENAC e SEBRAE) no Auto de Infração Contribuição para Outras Entidades e Fundos, ambos
integrante do presente processo. Assim o fez a fim de prevenir a decadência do direito da Fazenda
Pública de lançar tais contribuições, caso reste assentado, ao final das aludidas demandas (trânsito
em julgado), que há incidência de contribuições sobre tal verba, distintamente ou não do Aviso
Prévio Indenizado propriamente dito, o que deverá, talvez, vir a ser objeto de Embargos de
Declaração a serem interpostos pela União.
Portanto, não assiste razão à Recorrente quando afirma que o lançamento e a
decisão recorrida, descumpre ordem judicial. Primeiro, por não constar da decisão judicial a
rubrica “reflexo do aviso prévio indenizado no 13o Salário” e em segundo, no caso de
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
26
reconhecimento posterior da inclusão da mencionada rubrica, a autoridade fiscal observou o
princípio da legalidade e efetuou o lançamento para prevenir a decadência, sob pena de
responsabilidade funcional, sendo este ato vinculado e obrigatório, nos termos do art. 142,
parágrafo único do CTN, razão pela foram lavrados os Autos de Infração que integram este
processo, conforme informe a fiscalização no Relatório Fiscal.
Isto posto, o procedimento fiscal adotado, em relação ao lançamento para prevenir
a decadência, foi correto, atendendo os ditames dos artigos 86, do Decreto no. 7.574, de 2011, que
assim dispõe:
Art. 86. O lançamento para prevenir a decadência deverá ser efetuado nos casos
em que existir a concessão de medida liminar em mandado de segurança ou de
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial ( Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, arts. 142, parágrafo
único, e 151, incisos IV e V ; Lei no 9.430, de 1996, art. 63, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 70).
§ 1o O lançamento de que trata o caput deve ser regularmente notificado ao
sujeito passivo com o esclarecimento de que a exigibilidade do crédito tributário
permanece suspensa, em face da medida liminar concedida ( Lei no 5.172, de 1966
- Código Tributário Nacional, arts. 145 e 151 ; Decreto no 70.235, de 1972, art.
7o ).
§ 2o O lançamento para prevenir a decadência deve seguir seu curso normal, com
a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto aos atos
executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da
eficácia da medida liminar concedida.

Conclui-se, portanto, correta a decisão de primeira instância, que o
lançamento deve ser mantido, inclusive com a incidência da multa de ofício, considerando que no
presente caso não se trata de crédito com exigibilidade suspensa em razão de concessão de
medida liminar em mandado de segurança, concessão de medida liminar ou de tutela antecipada
em outras espécies de ação judicial, como previsto nos incisos IV e V, do art. 151, do CTN,
aprovado pela Lei no 5.172, de 1966.

e)
Pagamento aos Segurados Empregados a Título de Participação nos
Resultados da Empresa em Desacordo com a Legislação – Diferenças nas
Contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho – GILRAT decorrentes APENAS da incidência do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP

e.1. Erro de base de cálculo
e.2. PLR Em desacordo com a legislação

Fl. 4284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
27
Constatado que no presente processo refere-se ao lançamento do Auto de Infração,
tão somente a incidência do FAP para majoração do GILRAT, sobre os valores pagos a segurados
empregados a título de participação nos Resultados, conforme consta no Anexo VI, e-fls. 1006 a
1121, que é objeto de ação judicial, deixamos de apreciar os questionamentos da Recorrente
conforme fundamentos já expostos acima no item “EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS”
f)
Pagamento aos Segurados Empregados a Título de Premiações e de Ajuda
de Custo pelo Trabalho Prestado aos Domingos e Feriados – Diferenças nas
Contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho – GILRAT decorrentes APENAS da incidência do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP.

Constatado que no presente processo refere-se ao lançamento do Auto de Infração,
tão somente a incidência do FAP para majoração do GILRAT, sobre os valores pagos a segurados
empregados a título de de premiações e ajuda de custo pelo trabalho prestado aos domingos e
feriados, conforme consta no demonstrativo de valores Anexo VII, e-fls. 2784, que é objeto de
ação judicial, deixamos de apreciar os questionamentos da Recorrente conforme fundamentos já
expostos acima no item “EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS”.
g)
Multa de Ofício

Na questão das multas, a recorrente requer a reforma dos julgados com os
argumentos que a multa punitiva tem por finalidade, punir uma infração e que essa infração deve
ser individualizada, aplicada em caso concreto. Alega que o Fisco impõe a multa de 75%, sem
verificar que, no caso concreto, há razoáveis argumentos de direito para não ter recolhido o
exigido pelo Fisco. Que a situação não pode ser comparada àquela em que se deixa de recolher
tributo por deixar, sem qualquer motivo. Que é necessária a individualização da pena, em
obediência aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, tal como dispõe o art. 108, IV, c/c
art. 112, ambos do CTN. Cita julgados. Requer afastamento da multa de ofício.
Cumpre destacar que a aplicação de multa de ofício não é passível de qualquer
discricionaridade pela autoridade julgadora, eis que se funda em previsão legal.
Os lançamentos efetuados no decorrer de um procedimento fiscal, lançamento de
ofício, estão sujeitos à incidência da multa moratória no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), conforme se extrai do dispositivo previsto no artigo 44, inciso I da Lei n° 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.193 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721715/2018-35
28
Tendo em vista que a legislação acima mencionada se encontrava vigente e eficaz, e
a autoridade fiscal se limitado a aplicar a legislação vigente, a qual encontra-se vinculado, nos
termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, rejeita-se a pretensão da Recorrente e mantem-se
a multa aplicada.
h)
Não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada

Neste tópico recorrido, refere-se a não incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício aplicada. Assevera que somente são admitidos os acréscimos moratórios referentes aos
débitos “decorrentes de tributos e contribuições”, mas não sobre as penalidades pecuniárias.
Requer a não incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício na cobrança do crédito tributário.

Sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre a multa de ofício, não
se mostra necessário tecer maiores considerações tendo em vista o disposto na Súmula no 108,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer à recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96.

Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.

CONCLUSÃO

Ante todo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações que estão em concomitância com a esfera judicial, quais sejam, as
tratadas nos itens “c”, “e” e “f”, do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 4286
DF CARF MF
Original